Tribunal: TJDFT
Processo: 0739309-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA DE DÍVIDA. MARGEM CONSIGNÁVEL. RESERVA. PAGAMENTO. MEIOS DE COMPLEMENTAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação - ação de resolução contratual c/c ressarcimento de valores com o escopo de obter a resolução do negócio jurídico de “compra de dívida”, com a restituição de valores, ao argumento de que o réu não manteve margem consignável suficiente para arcar com os pagamentos do novo contrato.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à restituição dos valores utilizados para quitação, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora, abatidos os valores descontados pelos autores no contracheque do réu.
3. Legislação - Nos termos da Súmula 563/STJ, não incide o CDC sobre contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar, inicialmente, (i) se houve julgamento ultra petita e, no mérito, em apreciar (ii) a existência de inadimplemento contratual, suas causas e consequências.
III – Razões de decidir
5. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, determinando o decote do valor correspondente às quantias debitadas em folha de pagamento do valor a ser ressarcido, a sentença não acolheu a íntegra do pedido formulado pelos autores, e o Juízo de Primeiro Grau não incorreu na vedação disposta no art. 492, caput, do CPC.
6. Diante da previsão contratual de outras modalidades de pagamento, entre as quais débito em conta corrente, expressamente autorizado pelo réu, e da ausência de prova de que os autores adotaram as medidas que lhe incumbiam para obter a quitação integral, ainda que se constatem descontos a menor na folha de pagamento, não se verifica inadimplemento a ser imputado exclusivamente ao contratante a justificar a resolução contratual.
IV – Dispositivo
7. Apelação do réu conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I, e 492, caput; Lei Complementar no 109/2001: art. 9o, § 1o; Resolução/Bacen no 3.792/2009: arts. 1o, 17, 23, I, 34 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 563.